Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020103-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA - CPF: 345.440.701-04 (AGRAVANTE), USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA - CNPJ: 03.201.462/0001-65 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – PEDIDO ACATADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS A PROPOSITIRA DO RECURSO – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido feito em Agravo de Instrumento é posteriormente acolhido em primeira instância, perde-se o objeto do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020103-91.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação de Prestação de Contas, rejeitou pedido para aplicação de multa diária por descumprimento de acordo.

A agravante alega que deixar de impor essa multa é premiar a inércia da agravada que não propiciou os meios de transferir o imóvel, conforme justado em acordo judicial.

Defende que as astreíntes não são sucedâneas de cláusula penal e, por esse motivo, pode ser imposta posteriormente à homologação do acordo e pelo juízo.

Pede a reforma da decisão agravada para que seja imposta multa de R$ 500,00 até que a agravada cumpra com sua parte no acordo, que consiste em viabilizar a transferência do bem dado como pagamento da avença.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID n. 237834660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que havia negado o pedido para imposição de multa de R$ 500,00 por dia de não cumprimento de acordo.

Contudo, verifica-se que posteriormente, no ID n. 165845609, esse pedido foi atendido por
decisum
proferido em 19 de agosto, depois da interposição deste Agravo de Instrumento em 25/7/2024, nos seguintes termos:

“Diante do cumprimento de sentença apresentado, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias
, satisfazer a obrigação exequenda, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não ocorrendo injustificavelmente cumprimento voluntário, o executado incorrerá nas penas inerentes à litigância de má-fé (CPC, art. 536, §3o).

Findo o prazo e não tendo a parte Executada materializada sua obrigação, intime-se a Exequente para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito.”

Assim, com o acatamento do pedido formulado neste Recurso em primeira instância, o Agravo de Instrumento perde o objeto.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024